Tribunal: TJDFT
Processo: 0020705-19.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), mantém-se a condenação.
3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
4. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto.
5. Recurso conhecido e não provido.